Tribunal: TJMT
Processo: 1026271-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026271-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), EZELI VALADARES DE SOUZA - CPF: 523.127.551-49 (APELADO), JESSICA PRISCILA VALADARES DE SOUZA - CPF: 044.104.981-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

EXIBIÇÃO DO CONTRATO E DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC.

ASTREINTES EM AÇÃO EXIBITÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA CONCRETA. TEMA 1000 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato que embasou a negativação e do respectivo termo de cessão de crédito, com fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se a possibilidade de fixação

na sentença, de multa diária em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É devida a exibição dos documentos, pois a parte responsável pela cobrança e pela inscrição restritiva deve comprovar a relação jurídica que afirma existente.

4.
Negada a contratação, incumbia à requerida comprovar o vínculo obrigacional que deu origem à inscrição restritiva, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A fixação automática de astreintes, sem prévia adoção de outras medidas coercitivas menos gravosas, contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1000, impondo o afastamento da multa cominatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “Em ação de exibição de documentos, a fixação de multa cominatória depende da prévia adoção de medida coercitiva concreta, nos termos do Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1000; TJMG, AC 10000211491378001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11a Câmara Cível, j. 29.09.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1028589-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Recovery do Brasil Consultoria S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada por
Ezeli
Valadares de Souza.

Narra a autora que foi surpreendida com anotação restritiva em seu nome, referente a débito no valor de R$ 906,31, vinculado a contrato com origem em 01/11/2016, supostamente cedido pelo Banco Bradesco à requerida. Sustenta desconhecer a relação jurídica e, por isso, requereu a exibição do contrato originário e do respectivo termo de cessão de crédito, juntando documentos que demonstram as tentativas extrajudiciais de obtenção desses instrumentos.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando à requerida a exibição do contrato e do termo de cessão no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante restringe a insurgência ao capítulo da sentença que fixou a multa cominatória, sustentando ser indevida a imposição de astreintes em ação de exibição de documentos, razão pela qual requer o afastamento da penalidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao cabimento da multa diária fixada na sentença.

No caso, a autora comprovou a existência de negativação em seu nome e demonstrou que buscou, sem êxito, obter administrativamente os documentos que embasaram a cobrança. De outro lado, a requerida, embora sustente a legitimidade da cobrança e da cessão do crédito, não apresentou o instrumento contratual, afirmando, inclusive, que o documento estaria em poder do cedente.

Mostra-se, portanto, adequada a determinação de exibição dos documentos, pois aquele que promove restrição em cadastro de inadimplentes deve apresentar o suporte documental mínimo da obrigação que afirma existir.

Negada a relação jurídica pela autora, incumbia à requerida comprovar o vínculo obrigacional que deu ensejo à inscrição restritiva, nos termos do art. 373, II, do CPC.

“[...]
Se o autor nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui ao réu o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC,
[...]
(TJ-MG - AC: 10000211491378001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)
.”

Todavia, quanto às astreintes,
c
onforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1000, a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos pressupõe, além da plausibilidade da relação jurídica e da existência do documento, apurada em contraditório prévio, a tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva apta a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Na hipótese, embora legítima a determinação de exibição, não houve prévia adoção de medida coercitiva concreta que autorizasse, desde logo, a fixação da multa diária, razão pela qual deve ser afastada.

“[...] A multa cominatória na ação de exibição de documentos somente é cabível após a adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, conforme entendimento firmado no Tema 1000 do STJ.Caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, o comportamento do réu que, mesmo intimado judicialmente, não apresenta integralmente os documentos requeridos, tumultuando o andamento processual. (N.U 1028589-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025).”

A exclusão das astreintes, por se tratar de providência acessória, não altera a sucumbência fixada na origem.

Diante do exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para afastar a multa cominatória fixada na origem, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026